Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo à contravenção penal de vias de fato. Medida socioeducativa. Liberdade assistida.
1 - Julgada procedente representação por ato infracional análogo a vias de fato cometido contra mulher idosa (avó), s ao adolescente deve ser imposta medida socioeducativa, sobretudo se ele tem passagens por outros atos infracionais.
2 - Se o ato infracional é de pouca gravidade – vias de fato – e, não obstante registre outras passagens pela Vara da Infância e Juventude, foram-lhe concedidas remissões, adequada a medida socioeducativa de liberdade assistida, para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente (ECA, art. 118).
3 – Apelação provida em parte.